Tribunal: TJMT
Processo: 1009246-02.2020.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009246-02.2020.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Competência]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (AGRAVANTE), HELOISA CONRADO CAGGIANO - CPF: 054.702.089-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), EGON BOCKMANN MOREIRA - CPF: 583.953.269-04 (ADVOGADO), GABRIEL JAMUR GOMES - CPF: 223.332.148-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATHEUS FERRI - CPF: 059.029.989-13 (ADVOGADO), ELISA SCHMIDLIN CRUZ - CPF: 063.123.869-70 (ADVOGADO), ANA PAULA ROSOLEN DE OLIVEIRA - CPF: 425.739.708-09 (ADVOGADO), JAIME PEREIRA JUNIOR - CPF: 084.561.079-13 (ADVOGADO), IARA GUBERT - CPF: 059.040.789-94 (ADVOGADO), GUSTAVO MIRANDA LOURES - CPF: 097.144.886-80 (ADVOGADO), MARINA FALONI MACHADO RODRIGUES BORGES - CPF: 123.759.986-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SUPOSTA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ANTE A INÉRCIA EM PROMOVER A EMENDA À INICIAL PARA A INCLUSÃO DE LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO – PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO AUTOR ACERCA DA DESNECESSIDADE DE DA INCLUSÃO DO MUNICÍPIO NO POLO PASSIVO –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE ABSOLUTA – INTELIGÊNCIA DO
ART.
93
,
IX,
DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
E DO ART.
489
,
§ 1o
,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DECISÃO CONTRÁRIA À ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STJ EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO (TEMA 339 DO STF) - PROVIMENTO MONOCRÁTICO COM BASE NO ART. 932, V, ALÍNEA B DO CPC – PRECLUSÃO NÃO EVIDENCIADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Todos os pronunciamentos judiciais de caráter decisório, definitivos ou interlocutórios, necessitam de
fundamentação
, sob pena de
nulidade
, nos moldes do art.
93
,
IX,
da
Constituição Federal
, bem como o art.
489
,
§ 1o
,
Código de Processo Civil
.

2.
Não se olvida que a inércia do autor em atender o comando judicial de emenda à inicial, obsta o prosseguimento do feito e configura falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485 , IV, do CPC;
todavia, in casu, a
sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por suposto descumprimento de determinação de emenda à inicial, para a inclusão de litisconsorte passivo necessário, se encontra eivada de vício insanável; uma vez que não analisou questões relevantes suscitadas pelo Autor, em que este pugnava pela reconsideração da determinação de emenda à inicial, violando o disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e no art. 489, do CPC/15.

3. É descabida a tese de preclusão de matérias defensivas que não foram objeto de apreciação judicial.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

ÁGUAS DE SORRISO S.A.

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Águas de Sorriso S. A.
, contra a decisão proferida por esta Relatora no ID n. 118190993 que, deu provimento monocrático ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para desconstituir a sentença que extinguiu a Ação Civil Pública sem julgamento do mérito, ante a deficiência de fundamentação das
matérias fáticas deduzidas no processo, em especial as
questões suscitadas pelo ora Agravado na manifestação de ID n. 88217454
, cujas justificativas, caso não acolhidas, implicam na necessidade de devolução do prazo para eventual emenda à inicial.

Em suas razões recursais (ID n. 121373465), a Agravante aduz, em síntese que, o Agravado ajuizou a insubsistente Ação Civil Pública de origem, com pedidos indenizatórios e a determinação de intervenção do MUNICÍPIO na concessão; razão pela qual o Juízo de origem determinou a ele que emendasse a inicial para incluir o ente municipal no polo passivo do feito, por entender evidenciado litisconsórcio passivo necessário; todavia, o Agravado não teria promovido a emenda da inicial e tampouco recorrido, se limitando a apresentar mero pedido de reconsideração.

Argumenta que, o Magistrado Singular não acatou o requerimento e manteve na íntegra sua determinação anterior, ocasião em que o Agravado se manteve inerte por 2 (dois) meses, tendo apenas manifestado anuência quanto ao teor do decisum; o que justifica o indeferimento da inicial e extinção do feito sem resolução do mérito.

Defende a caracterização de preclusão para emenda da inicial, ante a oportunidade processual anteriormente concedida ao Agravado, incidindo na espécie o disposto no art. 328 do CPC.

Por essas razões, pugna pelo provimento do presente recurso, para reformar a decisão monocrática, a fim de manter inalterada a sentença recorrida.

As contrarrazões vieram no ID n. 127805176, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Certificada a tempestividade recursal no ID n. 130759175.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de outubro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Águas de Sorriso S. A.
, contra a decisão proferida por esta Relatora no ID n. 118190993 que, deu provimento monocrático ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, para desconstituir a sentença que extinguiu a Ação Civil Pública sem julgamento do mérito, ante a deficiência de fundamentação das matérias fáticas deduzidas no processo, em especial as questões suscitadas pelo ora Agravado na manifestação de ID n. 88217454, cujas justificativas, caso não acolhidas, implicam na necessidade de devolução do prazo para eventual emenda à inicial.

Revendo a decisão agravada, vislumbro que não merece acolhida a insurgência do Agravante.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada,
na
hipótese dos autos, observa-se que,
o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso determinou a
intimação do Ministério Público Estadual para emendar a inicial, a fim de promover a inclusão do
Município de Sorriso no polo passivo da demanda
e, na mesma oportunidade, declinou da competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso

(ID n. 88217453).

Ato contínuo, observa-se que o Ministério Público do Estado de Mato apresentou manifestação no ID n. 88217454, pugnando pela reconsideração da determinação,
sob o argumento de que
a ação civil pública não versa sobre a fiscalização dos serviços da concessionária pelo Município de Sorriso, mas apenas sobre os defeitos comprovados na prestação do serviço de saneamento básico na seara do consumidor
.

Na mesma ocasião, consignou que,
o Município de Sorriso encaminhou ofício ao Ministério Público noticiando que o Município não se opõe aos pedidos formulados pelo Ministério Público, razão pela qual entende que não haveria como proceder à inclusão do Município no polo passivo da demanda em virtude da inexistência de lide.

Não se olvida que a
inércia
do autor em atender o comando judicial de emenda à inicial, obsta o prosseguimento do feito e configura falta de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485 , IV, do CPC;
todavia,
in casu
, em que pese a decisão de ID n. 88217458 tenha mantido a determinação de emenda à inicial, não se pode desconsiderar que houve o anterior
declínio da competência para a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sorriso
, a qual passou a deter competência para apreciar os argumentos apresentados pelo Ministério Público Estadual na manifestação de ID n. 88217454.

Nesse aspecto,

a

sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por suposto descumprimento de determinação de emenda à inicial, para a inclusão do Município de Sorriso como litisconsorte passivo necessário, se encontra eivada de vício insanável; uma vez que não analisou questões relevantes suscitadas pelo Autor, na manifestação de ID n.
88217454,
em que este pugnava pela reconsideração da determinação de emenda à inicial, violando o disposto no art. 93, X, da Constituição Federal e no art. 489, do CPC/15.

Para conferir, transcrevo o inteiro teor da sentença de extinção do feito sem resolução do mérito,
in verbis
:

Vistos etc,

Compulsando atentamente os autos, observo que o autor mesmo devidamente intimado (id. 46811507) deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a inicial, nos termos da decisão id. 44337490, ratificada no id. 46107982, verbis:

“(...) Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo legal,
emendar a inicial em conformidade com o acima exposto
, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil,
sob pena de indeferimento e extinção do processo
(...)”. (d.g.n)

Com efeito, diante da manifesta e injustificada inércia do requerente em providenciar a devida emenda à inicial (art. 291 do CPC), a extinção prematura do processo é medida que se impõe na espécie.

Ante o exposto, com fundamento

no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO

O PROCESSO

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se.

Após, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.
[Destaques no original]

Sobre a questão, colaciono os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DAS PENALIDADES DE MULTA ADMINISTRATIVA E SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 489, § 1o, INCISO IV, DO CPC. FUNDAMENTAÇÃO INEXISTENTE SOBRE ARGUMENTO CAPAZ DE INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. 1
. Na forma do art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC, não se considera fundamentada a decisão judicial que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
. 2. Alegação de que o processo administrativo não observou o contraditório e a ampla defesa, que não foi analisado na sentença, pode alterar o resultado da demanda 3.
Apesar de o Julgador não ter a obrigação de responder a todos os argumentos das partes, tem, por outro lado, o dever constitucional e legal de examinar as questões que possam servir de fundamento essencial à (im) procedência do pedido. Essa é justamente a hipótese dos autos, já que a matéria de ataque não analisada pode afetar diretamente o resultado da lide. 4. Tratando-se de vício insanável nessa instância, impõe-se a desconstituição da sentença. DESCONTITUÍRAM A SENTENÇA DE OFÍCIO. PREJUDICADOS OS APELOS. UNÂMIME
.

(TJ-RS - AC: 70080636806 RS, Relator: Luiz Felipe Silveira Difini, Data de Julgamento: 21/3/2019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/3/2019). [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DUPLICATA RENEGOCIADA E QUITADA.
FUNDAMENTAÇÃO INADEQUADA. NÃO ENFRENTOU TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS NO PROCESSO CAPAZES DE, EM TESE, INFIRMAR A CONCLUSÃO ADOTADA. NULIDADE DA SENTENÇA CONSTATADA. ERROR IN JUDICANDO. JULGADORA PARTIU DE PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA
.

1. A Constituição Federal exige que todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade (artigo 93, inciso IX, CF/88).

2. De acordo com o artigo 489, § 1o, incisos IV, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, o que ocorreu no presente caso, uma vez que a empresa autora alegou na petição inicial que a duplicata questionada fora renegociada e quitada, tese não enfrentada pela julgadora singular.

3.
Deve ser desconstituída a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sem, contudo, analisar os argumentos e documentos trazidos pela parte autora, bem como as contestações das requeridas, apresentando apenas uma fundamentação que, inclusive, partiu de premissa fática equivocada, incorrendo, também, em error in judicando
.APELAÇÃO CÍVEL PROVIDA. DECISÃO DESCONSTITUÍDA
.

(TJ-GO – Apelação Cível (CPC): 03721985920138090137, Relator: ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 29/6/2018, Rio Verde - 2a Vara Cível, Data de Publicação: DJ de 29/6/2018). [Destaquei]

Como se sabe, todos os pronunciamentos judiciais de caráter decisório, definitivos ou interlocutórios, necessitam de
fundamentação
, sob pena de
nulidade
, nos moldes do art.
93
,
IX,
da
Constituição Federal
, bem como o art.
489
,
§ 1o
,
Código de Processo Civil
.

No mesmo sentido, é o entendimento adotado pelo STF em sede de julgamento de recursos repetitivos, veja-se:

TEMA 339 do STF – O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
.

Ressalto, outrossim, que, não há que se falar em preclusão, uma vez que os fundamentos ofertados pelo Ministério Público no ID n. 88217454 não foram objeto de análise por meio da decisão de ID n.
88217458.

Assim, os argumentos deduzidos neste agravo interno não revelam motivos suficientes a ensejar mudança na decisão proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL

Recurso de Agravo Interno n.
1009246-02.2020.8.11.0040

Agravante: Águas de Sorriso S/A

Agravado: Ministério Público Estadual

V O T O
V I S T A

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1
o
VOGAL)

Egrégia Turma,

Pedi vista para melhor exame dos autos. Agora, trago-os para julgamento.

Antes de adentrar à análise do presente Recurso de Agravo Interno, permita-me fazer um breve histórico dos fatos processuais.

Colhe-se do caderno processual que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, contra a Águas de Sorriso S/A, defendendo a ocorrência de má prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto e, ao final, postulou, dentre outras coisas, a condenação da Requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais coletivos, bem assim ao pagamento em dobro dos valores cobrados indevidamente dos usuários.

O Juízo singular entendeu ser necessária a inclusão do Município de Sorriso no polo passivo da ação e, assim, determinou que o Autor fosse intimado para, no prazo legal, emendar a inicial, sob pena de indeferimento e extinção do processo e determinou a redistribuição do processo à Vara Especializada da Fazenda Pública.

Intimado, o Ministério Público Estadual compareceu aos autos, salientando que, em razão de a ACP não versar sobre a fiscalização dos serviços da concessionária, pelo Município de Sorriso, mas apenas sobre os defeitos comprovados na prestação dos serviços de saneamento básico na seara do consumidor, a emenda à inicial não se mostrava necessária.

Além disso, enfatizou que Município de Sorriso, por meio de oficio, manifestou concordância com os pleitos formulados naquele processo, requerendo, ao final, a reconsideração do ato judicial.

A Magistrada manteve o seu entendimento, ordenando o cumprimento da determinação anterior.

O Ministério público tomou ciência da decisão que não acolheu o seu pedido (id. 88217460, pág. 01).

A ACP foi redistribuída à Vara Especializada da Fazenda Pública e o Magistrado titular entendeu que houve inércia do Autor em providenciar a emenda à inicial e, consequentemente, prolatou sentença, extinguindo o feito, sem resolução do mérito, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
. (Sic).

Contra essa decisão, o Ministério Público Estadual interpôs o Recurso de Apelação Cível, no qual levantou a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação e por violação aos princípios da não surpresa e do devido processo legal. No mérito, mencionou que existia precedente, na Sexta Vara de Sorriso, quanto à desnecessidade de o Município figurar no polo passivo como litisconsorte necessário.

A Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, proveu, monocraticamente, o Apelo, desconstituindo a sentença recorrida, por entender que as questões levantadas pelo Apelante, quanto à desnecessidade de o Município de Sorriso figurar no polo passivo da ACP, não foram apreciadas pela Juízo singular (id. 118190993, págs. 01/09).

Inconformada, a Águas de Sorriso S/A interpôs o presente Recurso de Agravo Interno, sustentando, em apertada síntese, que houve a preclusão para o Ministério Público Estadual proceder à emenda da inicial, uma vez que foi intimado para cumprir a decisão, em 01/12/2020, porém deixou decorrer o prazo sem a prática de nenhum ato.

Argumentou que o Magistrado
a quo
não tinha outra saída que não fosse a extinção do processo, sem resolução do mérito, já que descumpriu a ordem judicial para emendar a inicial.

Salientou que o pedido de reconsideração não tem previsão legal e, por isso, não interrompeu prazo algum, o que demonstra ter havido a preclusão consumativa, lógica e temporal, em relação à emenda da inicial.

Defendeu, ainda, que, no que tange ao pedido de reconsideração, ocorreu a preclusão
pro judicato,
não sendo cabível a sua reanálise pelo Juízo, na sentença.

Na sessão do dia 21/11/2022, a Relatora, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, votou pelo desprovimento do Recurso. Veja-se:

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada
.

Diante disso, solicitei vista dos autos, para melhor análise.

Denota-se dos autos que a Ação Civil Pública foi extinta, sem julgamento do mérito, exclusivamente pelo fato de o Ministério Público Estadual não ter realizado a emenda à inicial. Veja-se:

VISTOS ETC,

Compulsando atentamente os autos, observo que o autor mesmo devidamente intimado (id. 46811507) deixou transcorrer
in albis
o prazo para emendar a inicial, nos termos da decisão id. 44337490, ratificada no id. 46107982,
verbis
:

“(...) Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo legal,
emendar a inicial em conformidade com o acima exposto
, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil,
sob pena de indeferimento e extinção do processo
(...)”
. (d.g.n)

Com efeito, diante da manifesta e injustificada inércia do requerente em providenciar a devida emenda à inicial (art. 291 do CPC), a extinção prematura do processo é medida que se impõe na espécie.

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.

Sem custas.

Transitada em julgado, certifique-se. (Sic).

Em que pese à ausência de emenda da inicial, pelo Ministério Público Estadual, seja incontroversa, observo que os argumentos esposados na manifestação constante do id. 88217454, pág. 01, não foram devidamente apreciados pela Juíza singular.

Na referida manifestação, o
parquet
apontou os motivos que, no seu entendimento, afastaria a obrigatoriedade de o Município de Sorriso figurar no polo passivo da ACP, quais sejam: a) a ação não versar sobre fiscalização dos serviços da concessionaria pelo referido ente público, mas apenas sobre defeitos na prestação do serviço de saneamento básico na seara do consumidor; b) existência de ofício do Município de Sorriso informando que não se opunha aos pedidos formulados na referida APC.

Entrementes, a Magistrada
a quo
manteve o seu entendimento, mas por meio de uma decisão desprovida de fundamentos, já que seque analisou a argumentação do Ministério Público. Veja-se:

Inobstante as informações que constam do ofício de id. 45627597, s.m.j, mostra-se imprescindível que o Município conste no polo passivo da demanda ajuizada, razão pela qual mantenho a decisão outrora proferida, devendo a Secretaria da Vara cumprir o determinado com a máxima brevidade.

Sabe-se que o artigo 93, inciso IX, da Constituição da República Federativa do Brasil, impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais,
in verbis
:

Art. 93 - (...):

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Por sua vez, os artigos 11 e 489, §1
o
, do CPC estabelecem:

Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

Art. 489 - (...):

§1o - Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Vê-se, portanto, que as sentenças, decisões interlocutórias, necessariamente, devem ser fundamentadas, cabendo ao Magistrado expor as razões do seu convencimento, demonstrando a interpretação que fez da norma jurídica aplicável e a correlação entre ela e os fatos específicos do caso concreto.

No caso em tela, como salientado alhures, as questões relevantes, quanto à necessidade, ou não, de o Município de Sorriso figurar no polo passivo da ação, levantadas pelo Ministério Público, não foram analisadas, o que configura violação ao disposto no artigo 93, X, da CRFB.

Registro que, o fato de o Ministério Público Estadual não ter interposto recurso, contra a decisão que manteve o entendimento de que era necessária a inclusão do Município de Sorriso no polo passivo da lide, não obsta que aquela questão seja objeto da Apelação.

Por fim, anoto que, no caso em tela, inexiste preclusão, porque os fundamentos da manifestação do órgão ministerial não foram objeto de análise pelo Juízo de origem.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
ACOMPANHO
o entendimento esposado pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, para
DESPROVER
, o Recurso de Agravo Interno, interposto pela Águas de Sorriso S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2022